Tribunal: TJBA
Processo: 8002135-73.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002135-73.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DENILSON CONCEICAO MIRANDA

Advogado(s)
:
SAMUEL SILVA DA FONSECA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos, ordenar a restituição em dobro dos valores e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se a apresentação do contrato e comprovante de transferência (TED), sem perícia grafotécnica, comprova a validade da contratação quando a assinatura é impugnada; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) se há dano moral indenizável e se o
quantum
fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Nos termos do Tema 1.061 do STJ e do art. 429, II, do CPC, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor. 4 - A inércia do banco em requerer a produção de prova pericial grafotécnica, quando oportunizado, acarreta a preclusão e a presunção de veracidade das alegações do consumidor, não sendo a semelhança visual ou o comprovante de transferência suficientes para atestar a validade do negócio. 5 - A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor (má-fé), bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS). 6 - Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
. Manutenção do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002135-73.2024.8.05.0103
, sendo parte(s) Agravante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e parte(s) Agravada
DENILSON CONCEIÇÃO MIRANDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça